Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-46.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001402-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALLYSON ALEXANDER MATTOS NASCIMENTO - CPF: 023.111.551-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR SANTANA SASAKI - CPF: 063.473.821-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FELIPE DE PAULA - CPF: 032.469.011-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001402-46.2019.8.11.0042

APELANTE: WALLYSON ALEXANDER MATTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FARTA PROVA ORAL QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA AÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ITEM – PRETENDIDO RECORTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – AÇÃO QUE PERDUROU SOMENTE O TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.

“
A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).

(TJMT, AP nº 0014329-10.2020.8.11.0042)
” [N.U 1000643-27.2021.8.11.0032, minha relatoria, Julgado em: 6/12/2022. DJe: 8/12/2022].

Se a restrição de liberdade da vítima perdurou apenas pelo período suficiente para a consumação do delito, é imperioso o recorte da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a dosimetria da pena do apelante deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001402-46.2019.8.11.0042

APELANTE: WALLYSON ALEXANDER MATTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallyson Alexander Mattos Nascimento
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo].

O apelante se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo

o recorte das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001402-46.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Wallyson Alexander Mattos Nascimento
e André Felipe de Paula, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [artigo 157, §2º, incisos II, V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 05/01/2019, por volta de 03h, em via pública, entre a Rodovia Mário Andreazza e a avenida Miguel Sutil, nesta Capital, os denunciados
Wallyson
e André, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si, um veículo Ford Ka, cor branca, placa QCA-0033, a quantia de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), documentos pessoais e um aparelho celular, marca Motorola, modelo ‘Moto Z’, todos de propriedade da vítima João Victor Santana Sasaki.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima estava trafegando com o citado veículo, na rotatória entre a Rodovia Mário Andreazza e a avenida Miguel Sutil, nesta Capital, instante em que foi surpreendida pelos denunciados que, munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados adentraram no veículo, junto com a vítima, ocasião em que passaram a agredi-la com tapas, coronhadas e fazer ameaças com uso de arma de fogo. Na sequência, os denunciados determinaram que a vítima dirigisse o veículo sentido centro desta Capital e, após ela estacionar o carro, a mando dos denunciados, estes subtraíram o aparelho celular, documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 200,00, bem como a chave do veículo da vítima e, em seguida, fugiram do local.

Em seguida, a vítima acionou a polícia militar, relatou o ocorrido e, logo depois, uma guarnição da PM, durante rondas no bairro Cidade Verde, nesta capital, localizou o veículo da vítima abandonado, com as portas abertas.

Na sequência, os policiais militares realizaram diligências na região, oportunidade em que encontraram os denunciados que, ao avisarem a guarnição, empreenderam fuga, momento em que foram acompanhados pelos policiais que, a todo instante, davam ordem de parada.

Com o auxílio de outras viaturas, os denunciados foram abordados e detidos, oportunidade em que a vítima compareceu no local e, de imediato, os reconheceu como autores do crime (IP-fl. 06).

Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia. Perante autoridade policial, Walysson negou a prática do crime (IP-fls. 10/12). Já o denunciado André confessou ter praticado o delito (IP-fls. 15/17).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
Wallyson Alexander Mattos Nascimento
e André Felipe de Paula, como incursos no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante e o corréu foram condenados nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
Trata-se de ação penal, proposta pelo Ministério Público, contra
Wallyson Alexsander Mattos Nascimento
e André Felipe de Paula, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, incisos II e V; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas.

O réu Wallyson confessou em juízo:

‘(...) Aconteceu sim, participei do crime; uns objetos caíram; a arma era um simulacro; nós não fomos agressivos; tenho 29 anos; ainda não tenho condenação; eu trabalho com meu parente; (...)’.

O réu Anfré Felipe confessou em juízo:

‘(...) Aconteceu sim; momento algum a gente bateu neles; era um simulacro de arma de fogo; eram só nós dois; era feita de plástico; primeira vez que fui preso; sou dependente químico; moro com meu tio; (...)’.

A vítima, João Victor, afirmou em juízo que:

‘(...) eu estava voltando; eu tinha encerrado as corridas do uber naquele dia; estava na Mario Andreazza; eu estava indo devagar; levei susto e vi ele com a arma; o outro já veio do lado forçando para abrir a porta; eles mandaram eu dirigir; o da frente ficava falando que ia me matar; um engatilhava a arma e colocava na minha cabeça; um falava vira e outro mandava ir reto com o carro; entre no terreno com o carro e parei nele, onde me mandaram; o que estava armado desceu e ficou dentro do carro levando tudo que tinha dentro do carro; pegaram a chave do carro; falaram para eu ficar com a cabeça baixa; eles saíram correndo; sai do carro e fui na Mario Andreazza; contei o que tinha acontecido; ele emprestou o celular; liguei para a polícia e logo apareceram; eles falaram que tinham achado os dois com as mesmas características dos acusados; ali perto da Mario Andreazza; eles contaram onde estava a chave do meu carro; consegui recuperar a chave; (...) faixa de 1800 de prejuízo por conta do assalto; eles colocavam arma na minha cabeça; colocaram a arma na minha cara; (...) esses dois são os assaltantes; a arma era muito brilhante; eles engatilharam a arma, então para mim era uma arma de verdade; quando forçaram ela contra minha cabeça, era bem pesada; (...)’.

As confissões dos acusados encontram-se corroboradas pelas demais provas produzidas, dentre elas o depoimento da vítima e do policial militar, sendo que a vítima reconhece os acusados como sendo os autores do crime, bem como, a testemunha policial afirma que efetuaram a prisão dos acusados e todas as características são compatíveis com as descritas pela notícia crime.

A grave ameaça empregada restou devidamente provada na conduta dos réus, mediante emprego de arma de fogo, conforme depoimentos das testemunhas.

Inconteste o uso de arma de fogo, apesar de não ter sido apreendida.

Assim como, resta induvidoso o concurso de pessoas e a restrição de liberdade, uma vez que os acusados mantiveram a vítima dentro do carro e a obrigaram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a dirigir o carro, sendo abandonada em determinado momento
.

Diante das três causas de aumento de pena, no presente caso, e com a alteração do inciso I do artigo 157, com a nova legislação penal, Lei nº 13.654/18, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade. (...)

Posto isto, julgo procedente a denúncia, para o fim de condenar os réus
Wallyson Alexsander Mattos Nascimento
e André Felipe de Paula, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, incisos II e V; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

Wallyson Alexsander Mattos Nascimento

A pena prevista no artigo 157, § 2º, incisos II e V; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal é de 4 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

O réu possui condições favoráveis, ainda é primário. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Verifico a presença de três majorantes, quais sejam a do art. 157, § 2º, incisos II e V; e § 2º-A, inciso I, ambas do Código Penal. Sendo assim, exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo a situação econômica dos réus (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o acusado Wallyson em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. (...)
”.

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

A defesa almeja o recorte da majorante do crime cometido com emprego de arma de fogo, sob o argumento de que os acusados utilizaram um simulacro para a prática delituosa.

No interrogatório judicial,
Wallyson
confessou ter participado do delito de roubo, mas afirmou que: “
na verdade nem era uma arma de fogo
”.

O corréu André, que não se insurgiu contra a decisão condenatória, disse em juízo que “
não era arma de fogo, era um simulacro de plástico
”.

O PM Christian Breno Souza Santos contou que André indicou o local onde o artefato tinha sido jogado, porém o item não foi encontrado.

A vítima, João Victor Santana Sasaki, relatou em juízo que:

“(...)
T:

Era umas três horas, eu peguei a Miguel Sutil, aquele tunelzinho da Mário Andrezza, indo pra Miguel Sutil, aí na hora que eu ‘tava’ virando esse túnel, eu ‘tava’ indo meio devagar, porque eu ‘tava’ cansado. (...) Aí na hora que eu assustei, eu meio que freei assim no susto, que
tinha um cara apontando uma arma assim de frente
, bem na virada. (...)
O outro engatilhava a arma
, colocava na minha cabeça. Eles até estavam meio confusos, porque um falava vira, o outro falava vai reto. (...) Aí eles fizeram eu voltar, como se fosse pegar o contorninho ali no Corpo de Bombeiros, aí eu virei como se eu fosse voltar para a Mário Andreazza, aí eles fizeram eu virar assim à direita e depois à esquerda. (...) Aí eu entrei e parei lá nesse terreno, que é lá na Mário Andrezza ainda, eu parei. Aí o que ‘tava’ armado desceu e
ficou apontando a arma pra mim
e o outro ficou pegando as coisas de dentro do carro. (...) Aí eles pegaram a chave do carro e só falaram pra ‘mim’ ficar com cabeça baixa e não olhar. (...) Aí quando eles saíram, eu vi eles correndo (...), aí eu peguei e saí do carro e fui (...) numa conveniência e (...) liguei para a polícia (...).
Eles colocavam a arma na minha cabeça, empurravam assim
(...). Eu não sei muito bem, mas eu acho que não era não, porque ela era muito
brilhante

a arma
e eu acho, não sei se simulacro tem como engatilhar também, não sei (...). MP: Pra você não era um simulacro, era uma arma de verdade? T:
Pra mim não era, porque quando forçou, assim na minha cabeça,
ela era bem pesada
(...)
”.

Em que pese a alegação dos acusados de que estavam na posse de um simulacro, a utilização da arma de fogo pelos agentes foi comprovada pela prova oral.

Em ambas as fases procedimentais, a vítima confirmou o emprego do artefato, detalhando em juízo que:
1)
ficou na mira da arma;
2)
um dos réus chegou a engatilhá-la;
3)
ela era pesada, justificando que sentiu o peso no momento em que um deles pressionou-a contra sua cabeça e;
4)
era brilhante.

A incidência da referida causa de aumento não exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (EResp 961.863/RS)
” (STJ, HC nº 372.615/SP), sendo que eventual dúvida sobre se o objeto era de fato um arma de fogo incumbe ser dirimida por quem alega.

Nesse mesmo sentido é o Enunciado Criminal nº 1 deste Tribunal: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Desse modo, ainda que o bem não tenha sido apreendido, a manutenção da causa de aumento inserta no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, é medida imperativa.

No que se refere à extirpação da causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima, razão assiste à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o reconhecimento da referida majorante pressupõe que a ação delitiva perdure por tempo
superior
ao necessário à consumação do delito
[1]
.

O conjunto probatório demonstra que a manutenção da vítima em poder dos criminosos
não
transbordou aquela necessária a subtração de seus bens.

Segundo o depoimento de João Vitor, os acusados entraram em seu carro, determinaram que ele dirigisse um pequeno trecho e logo o fizeram parar, vasculhando seu veículo em busca de pertences e empreendendo fuga após o roubo.

Em assim sendo, resta claro que a restrição de sua liberdade durou apenas o tempo gasto para a prática do crime, de modo que é imperioso o recorte da referida majorante.

Passo a dosimetria da pena.

A pena prevista no art. 157, § 2º, II, e§ 2º-A, I, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na primeira e na segunda fase dosimétrica, mantenho a pena no mínimo legal, nos mesmos termos estabelecidos na sentença.

Na terceira fase, conservo as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, alcançando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva.

Mantenho o regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme preconiza o art. 33, § 2º, ‘
b
’, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o provejo parcialmente para:

a)

redimensionar a pena
Wallyson Alexander Mattos Nascimento
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa;

b)

estender os efeitos desta decisão [CPP, art. 580] ao corréu André Felipe de Paula, readequando sua reprimenda para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 2008396 / RJ. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 8/8/2023. DJe: 18/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023